Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. DIFAL. ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJDFT. PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. AUTONOMIA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. VIOLAÇÃO.

1. A taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser excepcionalmente mitigada quando há urgência e prejuízo processual, caracterizados na hipótese pela patente violação aos princípios federativo e republicano.

2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é competente para processar e julgar demandas contra outros Entes da Federação. A sua competência é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT).

3. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento perante este Tribunal de Justiça contra o Estado de São Paulo, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário daquele Estado a competência para apreciar e julgar matéria que versa sobre questões que dizem respeito apenas àquela unidade da federação.

4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade depende de convênio entre os Entes Federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código.

5. A presença do estado de São Paulo no polo passivo da causa atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária, uma vez que trata-se de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, em abril de 2023, atribuiu ao art. 52, parágrafo único do CPC, interpretação conforme a Constituição Federal para restringir a competência às circunscrições e às comarcas inseridas nos limites territoriais do Distrito Federal ou do Estado-membro que figure na ação.

7. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.